Tribunal: STF
Processo: RHC 248900
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Henrique Cezar Fernandes interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 14) contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 10).



    Pretende, em síntese, a fixação de regime semiaberto ou aberto.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário, assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1 - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não demonstrada na espécie. 



    2 - No caso em apreço, o recorrente teve negativadas três circunstâncias judiciais contra si, a saber, a culpabilidade, os antecedentes e os motivos, Além disso, possuía diversos registros de condenações transitadas em julgado na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. Por estes motivos, entendeu o magistrado que, embora a pena ter sido fixada em patamar pouco inferior a 4 anos de reclusão, por se tratar de réu multireincidente em crime de homicídio, o regime inicial de cumprimento da pena seria o fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. 



    3 - Inexistindo flagrante ilegalidade, o recurso ordinário não merece prosperar. 



    - Parecer não provimento do recurso ordinário. 



    É o relatório.



    2. O ato coator consignou que, “consoante informação obtida no site do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado” (eDoc 10).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Ademais, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 238.296 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 242.492 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 243.824 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 246.881 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente